Tribunal: TJMT
Processo: 1008728-75.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008728-75.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDNA SOUZA LANZONI RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 009.384.711-47 (APELADO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), WILSON RODRIGUES - CPF: 571.263.131-87 (APELANTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), CELI DE FATIMA PEREIRA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 966.809.119-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. COMPLEXIDADE FÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação interpostos contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, estéticos e materiais formulado por vítima de acidente de trânsito ocorrido em via pública sem iluminação adequada e sinalização horizontal, com a condenação solidária dos réus: Município de Sorriso, o condutor Wilson Rodrigues e a proprietária formal do veículo, Celi de Fátima Pereira Ferreira.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (I) saber se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova testemunhal e pericial, caracteriza cerceamento de defesa, em ação de responsabilidade civil por acidente de trânsito com controvérsias fáticas relevantes; (II) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à ilegitimidade passiva e à suposta extrapolação dos limites do pedido (
extra petita
); e (III) saber se houve configuração da responsabilidade solidária do Município, do condutor e da proprietária do veículo.

III. Razões de decidir

3. Os Apelantes

requereram expressamente a produção de prova testemunhal e pericial para demonstrar as condições da via pública, a responsabilidade do condutor e a eventual ausência de culpa da proprietária do automóvel envolvido no acidente de trânsito.

4. A controvérsia envolve múltiplas alegações de culpa e omissão, como embriaguez do condutor, imprudência, deficiência de sinalização e iluminação pública, além de possível culpa concorrente da vítima.

5. O indeferimento da prova requerida e o julgamento antecipado da lide violaram os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sobretudo em razão da complexidade fática e da necessidade de instrução adequada para atribuição de responsabilidade civil.
6. A ausência de oportunidade para produção de provas e de apresentação de memoriais finais constitui nulidade processual, impondo a anulação da sentença e a reabertura da fase instrutória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para a produção das provas requeridas pelas partes.

Tese de julgamento:
"1. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação indenizatória por acidente de trânsito
,
quando há requerimento expresso e fundamentado de produção de prova testemunhal ou pericial, necessárias à elucidação de fatos controvertidos. 2. A complexidade fática e a multiplicidade de teses de responsabilidade justificam a reabertura da fase instrutória, com observância ao devido processo legal."

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, arts. 369, 370 e 364, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp

n.

2.419.639/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 26/02/2024; TJMT, ApC n.

1014191-44.2023.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24/06/2025, DJE 24/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de 02 (dois) Recursos de Apelação Cível, um interposto pelo Município de Sorriso e o outro por Celi de Fátima Pereira e Wilson Rodrigues, ambos

interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morai
s,
ajuizada por Edna Souza Lanzoni Ramos de Oliveira, condenou, solidariamente, os
Apelantes
ao pagamento de
indenização por danos morais, na importância de R$ 100.000,00; dan
os estéticos, no valor de R $100.000,00;
danos emergentes, no valor de R$ 2.025,00; além de uma pensão mensa
l (lucros cessantes), desde a data do a
cidente, até a parte autora, ora Apelada, completar 75 anos de idade, no valor de 01 salário-mínimo, respeitadas as atualizações anuais, com a ressalva de que os atrasados deverão ser pagos em parcela única
(id. 289289179).

Em suas razões recursais, o Município suscita a prejudicial de mérito de

cerceamento de defesa, sustentando que a sentença foi proferida sem a devida instrução probatória, embora todas as partes tenham requerido expressamente a produção de prova oral (testemunhal e depoimento pessoal), o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da Constituiç
ão Federal e no art. 369 do Código de Processo Civil (CPC).

No mérito, sustenta a inexistência de responsabilidade objetiva, alegando ausência de nexo de causalidade entre a suposta omissão estatal e o acidente, o qual teria decorrido exclusivamente da conduta do motorista Wilson Rodrigues, que trafegava em alta velocidade e sob influência de álcool.

Afirma que eventuais falhas na sinalização ou iluminação da via não contribuíram de forma relevante para o sinistro.

Subsidiariamente, apresenta a tese de que sua responsabilidade deve ser subsidiária às dos outros condenados, e as indenizações arbitradas na sentença reduzidas, por reputá-las excessivas.

Ao final, requer o acolhimento da prejudicial de mérito de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença e retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória;
e, no mérito, pleiteia o provimento parcial do apelo, para reformar o ato sentencial, afastar o reconhecimento da responsabilidade solidária, excluindo sua condenação; ou, subsidiariamente, que seja reconhecida sua responsabilidade subsidiária, com
a redução proporcional das indenizações impostas na origem (id. 289289171).

Por sua vez, Celi de Fátima Pereira Ferreira e Wilson Rodrigues alegam, em preliminar, a nulidade da sentença por:

(I) ausência de abertura de prazo para apresentação de memoriais, em violação ao art. 364, § 2o, do CPC, o que, diante da complexidade fática e jurídica da demanda, gerou prejuízo ao contraditório e à ampla defesa;

(II) ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC e do art. 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que a sentença utilizou expressões genéricas, não enfrentou argumentos relevantes da defesa e sequer identificou as testemunhas cujos relatos embasaram a condenação; e,

(III) julgamento
extra petita
, pois a fixação de pensão mensal de um salário-mínimo diverge do valor e da forma expressamente pleiteados na petição inicial, em afronta ao princípio da congruência processual.

(IV) ilegitimidade passiva de Celi de Fátim
a
, por ser apenas proprietária formal do veículo envolvido no acidente, o qual era utilizado por seu companheiro, Wilson Rodrigues, sem que houvesse qualquer culpa ou proveito em favor dela. Argumentam que a simples titularidade registral não é suficiente para imputar responsabilidade civil solidária, ausente previsão legal aplicável ao caso concreto.

Ainda, suscitam a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, apesar de
todas as partes terem requerido expressamente a produção de prova oral (depoimentos pessoais e testemunhais), essenciais para o esclarecimento dos fatos controvertidos, especialmente quanto à dinâmica do acidente, eventual embriaguez, excesso de velocidade e responsabilidade dos envolvidos.

No mérito, sustentam a ausência de culpa do condutor, atribuindo o acidente à má iluminação e falta de sinalização da via, o que atrairia a responsabilidade objetiva do Município.

Subsidiariamente, pleiteiam o reconhecimento da culpa concorrente da vítima, com base no laudo que indica possibilidade de evasão se a motociclista estivesse em velocidade compatível.

Diante disso, requerem a anulação da sentença por cerceamento de defesa e, caso superada a prejudicial de mérito, o afastamento da responsabilidade de Celi por ilegitimidade passiva, o reconhecimento da responsabilidade exclusiva do Município ou da culpa concorrente da vítima, com redução das indenizações, além da compensação com eventuais benefícios previdenciários recebidos (id. 289289176).

As apelações foram devidamente contrarrazoadas, com impugnação dos fundamentos apresentados pelos Recorrentes e da manutenção da sentença (ids. 289289174 e 289289182).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a espécie se refere a Recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença que condenou, solidariamente, os Recorrentes, Mu
nicípio de Sorriso, Wilson Rodrigues e Celi de Fátima Pereira Ferreira, ao pagamento de danos morais, na quantia de R$100.000,00
; danos estéticos, no valor de R$100.000,00; e pensão mensal (lucros cessantes), desde a data do acidente, até a Autora, ora Recorrida, completar 75 anos de idade (atrasados deverão ser pagos em parcela única)
, no valor de um salário mínimo
;
além dos danos emergentes, no valor de R$ 2.025,00 (id. 289289179).

Consta na origem, Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos, ajuizada por Edna Souza Lanzoni Ramos de Oliveira em face do
s Recorrentes, devido ao acidente de trânsito ocorrido, em 12 de junho de
2020, por volta das 4h45min, na Avenida Perimetral Sudoeste, zona urbana da cidade de Sorriso/MT.

Na ocasião,
a motocicleta conduzida pela Apelada colidiu frontalmente com a ca
minhonete Ford F-250, de propriedade de Celi de Fátima Pereira Ferreira e conduzida por Wilson Rodrigues, o que resultou na amputação de sua perna esquerda, fraturas na face e na mão direita, além de outros danos físicos e patrimoniais.

Narra que o local do acidente é mal iluminado e desprovido de sinalização horizontal e vertical adequadas, o que teria contribuído de forma relevante para o sinistro, por isso imputa, também, ao Município
,
responsabilidade pela omissão quanto à segurança viária, e aos demais requeridos, a condução imprudente do veículo, em alta velocidade e sob influência de álcool.

Por isso entende que faz
jus

à
reparação por danos morais e estéticos (R$ 100.000,00 cada), materiais emergentes (R$ 2.025,00, valor da motocicleta) e lucros cessantes
,
na importância de R$ 439.740,00, em pagamento único, com base em cálculo da remuneração mensal antes da amputação da sua perna em decorrência do acidente de trânsito
.

Acompanha a petição inicial o Inquérito Policial n.

748/2020, instaurado com base no Boletim de Ocorrência n.

2020.139136, registrado na Delegacia de Polícia de Sorriso/MT, visando à apuração de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em razão de acidente ocorrido em 16/06/2020, constando daqueles autos do inquérito vídeo do acidente, laudo pericial e a oitiva de algumas testemunhas
(
id. 289289424 e ss.).

O Município de Sorriso contestou a ação alegando inépcia da petição inicial, por ausência de relação lógica entre os fatos narrados e o pedido (art. 330, §1o, III, do CPC), já que a própria autora atribui a culpa do acidente ao condutor Wilson Rodrigues.

No mérito, defendeu: (I) a inexistência de responsabilidade municipal, por ausência de prova de culpa, nexo causal e omissão específica, invocando laudo da POLITEC que atribuiu culpa exclusiva ao condutor da caminhonete; (II) a ausência dos requisitos da responsabilidade objetiva do ente público; e
(III) o caráter excessivo das indenizações pleiteadas, requerendo, subsidiariamente, a limitação dos valores a 50% do menor orçamento constante dos autos.

Requereu, por fim, a improcedência total dos pedidos

da ação em relação a si, com o reconhecimento da culpa exclusiva do condutor do veículo.

Subsidiariamente, pleiteou que eventual condenação observe os princípios da razoabilidade e da

proporcionalidade, limitando-se aos danos efetivamente comprovados.

Além disso, a produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente prova pericial (sobre as condições da via), testemunhal (para afastar sua culpa) e documental suplementar, se necessário.

Por sua vez, os demais requeridos alegaram ilegitimidade passiva de Celi, porque, embora formalmente proprietária do veículo, não detinha a posse nem o uso exclusivo do bem, que era utilizado por seu esposo, Wilson.

Afirmam também inépcia da petição inicial, por contradições quanto à propriedade e à dinâmica do acidente.

No mérito, negaram responsabilidade pelo acidente, porquanto teria decorrido de condições inadequadas da via pública, sob responsabilidade do Município.

Defenderam a culpa concorrente da vítima, que teria contribuído para o evento danoso.

Impugnaram, ainda, os valores pleiteados a título de indenização por lucros cessantes, danos morais, estéticos e materiais, por ausência de comprovação robusta e risco de enriquecimento sem causa.

E, por fim, pleitearam a produção de prova testemunhal, o depoimento pessoal das partes e a juntada de documentos adicionais, se necessário.

A Autora, ora Recorrida, apresentou impugnação às contestações ofertadas, rebatendo os argumentos defensivos e reiterando o requerimento de procedência integral dos pedidos iniciais.

Em seguida, as partes foram intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir. O Município requereu a oitiva das partes e de testemunhas, cujo rol seria apresentado em momento oportuno. Os demais requeridos também solicitaram o depoimento pessoal das partes e a oitiva de testemunhas, a serem oportunamente arroladas.

Não obstante, o Magistrado de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, acolhendo os pedidos formulados na ação, nos seguintes termos:

“[...] VISTO.

Cuida-se de
ação ordinária
em que se pretende condenação do motorista do veículo que teria causado a colisão (WILSON), a dona do veículo (CELI), e o MUNICÍPIO (responsabilidade por omissão por falta de sinalização e iluminação adequada), ao pagamento de danos morais e estéticos (R$100.000,00 por cada um deles, por perda de membro, a perna amputada), e danos materiais (lucros cessantes, ou seja, a pensão, no valor de 1 salário, até completar 75 anos, e emergentes, consistente na motocicleta, em R$2.025,00). Em sede de contestação, o MUNICÍPIO, em suma, aduziu falta de responsabilidade sua, e culpa exclusiva do terceiro causador do acidente.

CELI, por sua vez, arguiu preliminar (sua ilegitimidade passiva, porque na prática o veículo FORD era do marido, o motorista), e sobre o mérito, falta de prova da culpa do motorista da caminhonete, e de modo subsidiário, impugnou os prejuízos aduzidos (danos em si), em resumo.

No mesmo sentido foi a contestação do réu WILSON. [...]

Trata do julgamento antecipado da lide, porquanto não há a necessidade de produção de prova oral, na medida em que no inquérito policial/ação penal correlata (ainda em fase instrutória), observou-se que não houve testemunha ocular dos fatos (o que se conclui também pelo que juntado nos autos, o próprio inquérito e a perícia da POLITEC), de sorte que o depoimento pessoal da parte não ajuda no desate do mérito (ambos têm interesse jurídico relevante), bem porque, reveladas imagens do acidente, concluiu o perito que impossível determinar o local exato, mas fácil perceber que a colisão foi em sentido oposto (veículos de frente um para o outro), em meio à pista de rolamento (sem sinalização central de faixas, para divisão, e com pouca iluminação), bem como, o réu WILSON estava com sinais de embriaguez, segundo testemunhas, em alta velocidade, segundo perícia, e pouco antes do acidente, flagrado de forma transloucada, dirigindo seu veículo com perigo aos usuários da via, ultrapassou um caminhão e quase invadiu o canteiro central (pouco antes do acidente), o que causou o espanto de quem viu e o prenúncio (testemunha previu que a parte passaria “em cima” de alguém, o que de fato ocorreu logo depois, infelizmente.

Portanto, caracterizada está no caso a culpa do réu WILSON, de CELIA (a dela é objetiva e solidária, segundo pacífica jurisprudência), bem como, a do ENTE PÚBLICO, porquanto sequer havia adequada sinalização da faixa central e iluminação (fator também determinante para a colisão frontal), bem como, por fim, a escusa de qualquer culpa da demandante, dado que o vídeo de id 65141232 mostra que vinha ela em baixa velocidade, bem como, longe do centro da pista de rolamento.

Em avanço, fixadas as responsabilidades das partes, certo é que o dano moral e estético são presumidos, e ocorrem de per si, em razão da imputação da perna, e sobre o valor, considerando as peculiaridades do caso, a condição econômica das partes, fito pedagógico do instituto, R$100.000,00, para cada dano aqui ventilado (moral e estético), se mostra razoável e proporcional, a serem pagos de uma só vez.

Além, sobre os danos materiais, mostrado que a motocicleta perdeu o seu valor, razoável é o pagamento da quantia pretendida (R$2.025,00), assim como a pensão de 1 salário mínimo (presume-se que todos ganham ao menos isto no caso), não havendo que se falar em falta de prejuízo no ponto (zeladora tem afazeres que pedem a ajuda de pernas, ao contrário do que aduzido pela parte requerida).

Em arremate, todavia, a pensão será paga em parcela única, tão somente no que toca aos atrasados, e a pensão, será estabelecida, até os 75 anos da autora.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, com resolução de seu mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento de danos morais, na razão de R$100.000,00, danos estéticos, no valor de R$100.000,00, pensão mensal (lucros cessantes), desde a data do acidente, até completar a autora 75 anos de idade (atrasados deverão ser pagos em parcela única), no valor de 1 salário mínimo, respeitadas as atualizações anuais, além dos danos emergentes, no valor de R$ R$2.025,00.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas (MUNICÍPIO É ISENTO e parte ré será beneficiada com a AJG), além de honorários de sucumbência, na razão de 10% sobre o valor total da condenação, de forma solidária também, respeitada a concessão da AJG. [...]” (id. 289289179)

Inconformados, o Município de Sorriso assevera

a ocorrência de cerceamento de defesa, por ter
sido a sentença
prolatada
sem a produção da prova oral requerida.

No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade objetiva, por inexistência de nexo causal entre eventual omissão estatal e o acidente, que teria decorrido exclusivamente
da conduta do condutor

Wilson Rodrigues.
Subsidiariamente,
requer o reconhecimento de responsabilidade apenas
subsidiária
e a redução das indenizações fixadas, consideradas excessivas.

Celi de Fátima Pereira Ferreira e Wilson Rodrigues também alegam cerceamento de defesa, pelo indevido julgamento antecipado da lide, sem produção da prova oral requerida.

Defend
em, ainda, a nulidad
e da sentença por ausência de fundamentação, julgamento
extra petita
quanto à pensão
e a
ilegitimidade passiva de Celi, por ser apenas proprietária formal do veículo.

No mérito, invoc
am
a inexistência de culpa do condutor e atribuem o acidente à má sinalização e iluminação da via, apontando responsabilidade objetiva do Município.

Subsidiariamente,
sustentam

a culpa concorrente da vítima, com redução das indenizações e compensação com eventuais benefícios previdenciários recebidos.

DA PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, cumpre apreciar a alegação de cerceamento de defesa suscitada
pelos

Apelantes, consubstanciada no indeferimento da produção probatória requerida, tanto na contestação quanto na fase de especificação de provas, notadamente a colheita de prova testemunhal e, se necessário, pericial, acerca das condições da via pública e da dinâmica do acidente.

Da análise dos autos, verifica-se que todos os requeridos, ora Apelantes, requereram expressamente, de forma tempestiva e fundamentada, a realização das mencionadas provas.

Logo, o indeferimento das provas configurou violação aos princípios do contraditório substancial, ampla defesa e devido processo legal, constitucionalmente garantidos no art. 5o, inciso LV, da CF, e no art. 369 do CPC.

Isso porque a demanda em exame trata de matéria fático-probatória complexa, envolvendo alegações múltiplas e cruzadas entre os polos passivos e ativos, dentre elas: a suposta embriaguez do condutor do veículo Ford F-250; possível omissão do ente público quanto à sinalização e iluminação da via; a tese de culpa concorrente da vítima; a ilegitimidade passiva da proprietária formal do veículo (Celi), sob argumento de que o bem era utilizado com exclusividade por seu esposo.

Ademais, a sentença fundamentou-se em elementos unilaterais de convicção (documentos anexados, laudo técnico, imagens), sem submeter tais provas ao crivo do contraditório, tampouco conferir às partes a oportunidade de refutar, complementar ou apresentar contra laudo ou outros meios de esclarecimento técnico ou empírico.

Ainda que não haja testemunhas oculares diretas do sinistro, a prova testemunhal pretendida visa elucidar circunstâncias periféricas essenciais: estado do condutor, hábitos de uso do veículo, condições da via, eventual iluminação pública deficiente, entre outros aspectos relevantes para o deslinde da responsabilidade civil.

O julgamento antecipado da lide, portanto, privou os réus do direito de se defenderem plenamente, em ofensa à dinâmica do processo justo. O contraditório exige não apenas o direito de ser ouvido, mas de influir no convencimento do
J
uízo por meio de todos os meios de prova legítimos e pertinentes.

Igualmente, verifico que não foi oportunizado o prazo para apresentação de memoriais finais, o que, diante da complexidade fática e pluralidade de réus e fundamentos, configura outra violação ao contraditório, especialmente ao previsto no art. 364, § 2o, do CPC.

Importante frisar que o indeferimento de provas não pode se dar por presunção genérica de suficiência probatória, tampouco por economia processual dissociada da garantia do devido processo legal.

Em hipóteses dessa natureza, a instrução probatória mostra-se imprescindível ao adequado deslinde da controvérsia.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO NOTÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.

1. "A existência de dissídio notório autoriza a mitigação das exigências de natureza formal para o conhecimento do recurso especial interposto com base na alínea 'c'." (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.291.771/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

2. É possível que o juiz indefira eventual requerimento de instrução probatória e profira sentença de mérito contrária ao autor, desde que sua fundamentação não esteja assentada em ausência de prova.

3. No caso, embora os agravantes tenham postulado pela produção de prova testemunhal, o magistrado promoveu o julgamento antecipado da lide, o que foi mantido pelo Tribunal de origem, afastando a preliminar de cerceamento de defesa sob o argumento de que a matéria estava pronta para julgamento, todavia afastou as aleg ações dos recorrentes por insuficiência de provas Agravo interno provido. Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos à origem para produção de provas. (AgInt no AREsp n. 2.419.639/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais, condenando o réu ao pagamento de R$ 120.000,00, decorrente de acidente de trânsito fatal envolvendo o pai da autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas testemunhais requeridas na contestação, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, especialmente considerando as circunstâncias controvertidas do acidente que demandavam adequada instrução probatória para esclarecimento da dinâmica do evento e eventual culpa concorrente ou exclusiva da vítima.

III. Razões de decidir

3. O pedido de produção probatória formulado na contestação constitui manifestação suficiente do interesse da parte, não se exigindo reiteração em fases processuais subsequentes, sendo que o silêncio posterior não configura preclusão nem renúncia ao direito processual já exercido.

4. A dilação probatória era imprescindível para o adequado deslinde da controvérsia, considerando que o laudo pericial demonstrou que a vítima atravessou a via fora da faixa de pedestres, situada a 18 metros do local, sob efeito de medicamentos controlados (Carbamazepina e Tramadol) que comprometem coordenação motora e reflexos, enquanto o condutor trafegava a 17,85 km/h, velocidade inferior ao limite de 40 km/h.

5. A produção de prova testemunhal seria fundamental para esclarecer as circunstâncias do acidente, especialmente quanto à conduta da vítima momentos antes da colisão, eventuais sinais de desorientação decorrentes dos medicamentos, forma e velocidade da travessia, visibilidade no local e efetiva possibilidade de o condutor evitar o acidente.

6. A adequada aplicação do art. 945 do Código Civil, que trata da culpa concorrente da vítima, demanda necessariamente ampla instrução probatória para apuração minuciosa das condutas de ambas as partes envolvidas no evento danoso, permitindo a correta distribuição de responsabilidades conforme a proporcionalidade legal exigida.

7. O julgamento antecipado da lide, baseando-se exclusivamente no laudo pericial sem considerar aspectos relevantes que somente a prova testemunhal poderia esclarecer, desconsiderou elementos cruciais para a correta atribuição de responsabilidade, configurando evidente cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para adequada instrução probatória.

Tese de julgamento: "1. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte requer produção de prova testemunhal na contestação e as circunstâncias fáticas controvertidas demandam dilação probatória para adequado esclarecimento da dinâmica do evento danoso. 2. Em ações indenizatórias decorrentes de acidentes de trânsito, a análise da culpa concorrente ou exclusiva da vítima exige ampla instrução probatória, especialmente quando há elementos indicativos de comprometimento das faculdades mentais ou motoras da vítima por medicamentos controlados."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CC, art. 945; CPC, arts. 369 e 371.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Apelação Cível: 10137694120228260114, Rel. Rebello Pinho, 20a Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2024; TJ-MG - Apelação Cível: 50027459820238130687, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, 13a Câmara Cível, j. 25/07/2024; TJMT - Apelação Cível: 1002107-97.2019.8.11.0051, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2024. (N.U 1014191-44.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025)
.

Dessa forma, reconheço
a ocorrência de
cerceamento de defesa

no caso e,
com base no art. 1.013, §3o, III, do CPC, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

Forte nesses argumentos,
ACOLHO
a
prejudicial de mérito de cerceamento de defe
sa,
anulo

a sentença
e, consequentemente, determino o
retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória,
sendo oportunizada às partes
a produção das provas requeridas observando-se o devido processo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025